Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700391-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL BRASILEIRO RAMALHO AGRAVADO: JERONIMO JUNIOR PEIXOTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL BRASILEIRO RAMALHO contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (0702521-98.2020.8.07.0002) em ação em fase de cumprimento de sentença ajuizada contra JERÔNIMO JÚNIOR PEIXOTO: II – DO EXECUTADO JERONIMO JUNIOR PEIXOTO a) Do pedido de gratuidade de justiça Primeiramente, considerando os contracheques juntados, concedo os benefícios da justiça gratuita ao executado JERONIMO JUNIOR PEIXOTO. Anote-se. Por outro lado, conforme precedentes do STJ, a concessão do benefício da gratuidade de justiça somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida sua retroatividade.[1] [2] No caso tem tela, considerando que o pedido foi formulado após o transcurso do prazo de pagamento voluntário, o presente deferimento não obsta a cobrança de honorários advocatícios e custas processuais da fase de cumprimento. b) Da impugnação à penhora Conforme se depreende dos comprovantes juntados pelo executado, os valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD são provenientes de salário (R$ 29,11, em 27/10/2021, e de R$ R$ 5.909,46, no dia 05/11/2021). Pois bem. O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a impenhorabilidade de verbas remuneratórias: “Art. 833. São absolutamente impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Em relação à dívida cobrada nos presentes autos, nada obstante a existência de precedentes em sentido contrário[3], partilho do entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, §2o, do CPC, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. [4] [5] [6] [7] Assim, em juízo de ponderação, reconheço a penhorabilidade de 30% dos valores bloqueados. Expeça-se alvará de levantamento de valores, em favor do exequente, em relação ao montante de R$ 1.781,57 (um mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), desbloqueando-se o remanescente em favor do executado JERONIMO. [1] AgInt no REsp 1820544/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020 [2] AgInt nos EDcl no REsp 1830011/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019 [3] AgInt nos EDcl no REsp 1880074/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021 [4] AgRg no AgRg no REsp 1171650/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020 [5] AgInt no AREsp 1595030/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020 [6] [1] AgInt no AREsp 1473266/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019 [7] AgInt no REsp 1824882/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) o agravado não tem direito à gratuidade de justiça, pois aufere renda líquida mensal de R$ 5.909,46; 2) a cobrança de honorários advocatícios, frutos do ônus de sucumbência, tem caráter alimentar; 3) a impenhorabilidade absoluta deve ser relativizada, nos termos do §2o do artigo 833 do CPC; 4) é admissível a penhora referente ao 13o salário do agravado; 5) estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal; 6) o agravo deve ser provido para revogar o benefício da gratuidade de justiça ao agravado e determinar a penhora do valor liberado, correspondente a 70% do anteriormente bloqueado. Preparo devidamente recolhido (ID. 31873855). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a regularidade da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravado e da liberação de 70% do valor anteriormente bloqueado. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, § 3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “(...) houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, § 2°). Compulsando os autos principais, verifico que foi juntado documento que indica renda de R$ 3.067,57. Além disso, o agravado juntou a declaração de hipossuficiência ((ID. 81420426 e 75758952 – autos principais). As provas juntadas pelo agravado indicam que ele não tem condições de arcar com as custas processuais e que se enquadram, de forma precária, nas exigências das normas constitucionais e infraconstitucionais que regem o benefício pleiteado. Desse modo, razoável deduzir a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência, até prova contrária, ônus do qual agravante não se desincumbiu. Portanto, mantenho os benefícios da gratuidade de justiça ao agravado., Quanto à penhora de valores, extrai-se dos autos que fora realizado bloqueio do valor de R$ 5.909,49 do agravado. Em impugnação ao cumprimento de sentença, o agravado alegou que o valor é relativo à proventos salariais e foi proferida a decisão agravada, que liberou 70% do valor bloqueado e manteve a penhora de 30%, para a satisfação da dívida de honorários advocatícios, ante o caráter alimentar da referida verba. De fato, o §2o do artigo 833 do CPC[1] relativiza a penhora absoluta da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia. Contudo, não é permitida a penhora de 100% da verba salarial, como pretende o agravante, sob pena de impossibilitar a sobrevivência digna do devedor. Logo, correta a decisão agravada em manter a penhora sobre 30% do salário do agravado, a fim de garantir o direito material do credor e a sobrevivência digna do devedor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR. BLOQUEIO. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. PENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EFETIVIDADE DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para determinar o bloqueio dos valores constantes na conta bancária da Executada. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. Sustenta que a consulta realizada para a penhora via Bacenjud não constou a Caixa Econômica Federal. Por ser a agravada funcionária da referida Instituição Bancária, requer nova consulta à CEF para informar e bloquear tantos valores quanto bastem para a liquidação da execução. 2. De acordo com as informações prestadas, a agravada é correntista na CEF possuindo conta corrente conjunta na qual consta como 1a titular. 2.1. Não há se falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. A execução de honorários sucumbenciais se adéqua à exceção do §2o, art. 833, CPC. 2.2. Esse entendimento é o que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em reiterados precedentes, tem afirmado que a natureza alimentar dos honorários advocatícios possibilita a penhora sobre valores de natureza remuneratória. 3. Precedente: "1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os honorários advocatícios se revestem de natureza alimentar e sua cobrança excepciona a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, proventos e demais verbas destinadas à remuneração do trabalho, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Precedentes. 2. Diante da colisão entre direitos fundamentais, como na espécie, em que o crédito perseguido (honorários advocatícios) também ostenta a mesma natureza alimentar do salário a ser penhorado, deve-se priorizar o crédito do credor. Precedente. 3. Agravo conhecido e provido." (7a Turma Cível, 07064501920188070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 18/02/2019). 4. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 4.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 5. Nota-se que o bloqueio do valor da execução (R$ 1.434,55) preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 5.1. Assim, tem-se por razoável admitir o bloqueio de parte da remuneração mensal líquida da executada, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. 6. Recurso provido. (Acórdão 1390057, 07307053620218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS ACOSTADO AOS AUTOS PRINCIPAIS. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Evidencia-se a desnecessidade de que seja oficiado ao órgão empregador do devedor, quando há comprovante de rendimentos acostado aos autos principais. 3. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) do salário líquido do devedor. (Acórdão 1387106, 07261758620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, 13 de janeiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...]